Tribunal: TJDFT
Processo: 0709882-43.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709882-43.2018.8.07.0001 RECORRENTE: ALLIANCE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS DAMHA - CIDADE OCIDENTAL I - SPE LTDA RECORRIDO: CLAUDIO JOSE SIMM DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. CONSUMIDOR. PRELIMINARES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. INOVAÇÃO RECURSAL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. DISTRATO. MULTA. REDUÇÃO. PERDAS E DANOS. BIS IN IDEM. HONORÁRIOS. PROVEITO ECONÔMICO. 1. Deve ser rejeitada a preliminar de ausência de impugnação aos fundamentos da decisão recorrida, visto que há insurgência contra a redução da multa contratual em razão de distrato. 2. A inclusão de novos argumentos configura inovação recursal, sendo vedado ao Tribunal analisá-los em sede de apelação, porquanto não apreciados na sentença, sob pena de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, ao se restar caracterizada a supressão de instância. 3. Na hipótese de distrato, a retenção de 10% (dez por cento) sobre os valores efetivamente pagos pelos promitentes-compradores mostra-se suficiente para ressarcir a promitente-vendedora dos prejuízos decorrentes da inexecução do contrato, mormente porque o desfazimento do pacto disponibiliza a unidade imobiliária à construtora para nova negociação. Assim, possível a redução da cláusula penal em benefício do consumidor. 4. A fixação de indenização por perdas e danos cumulada com a multa contratual implicaria em bis in idem, já que ambas se embasam no mesmo fato gerador, qual seja, distrato. 5. Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador. Súmula 543 do Superior Tribunal de Justiça. 6. Acolhendo o pedido de redução da multa contratual pelo distrato, os honorários devem ser fixados com base no proveito econômico, nos termos do disposto no artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil. 7. Preliminar de ausência de impugnação específica rejeitada. 8. Preliminar de inovação recursal acolhida. 9. Recurso dos réus conhecido e desprovido. 10. Recurso do autor conhecido e desprovido. As recorrentes alegam que a decisão colegiada violou os seguintes dispositivos: a) artigos 489 e 1.022, ambos, do Código de Processo Civil de 2015, ao argumento de que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 927, inciso III, e 928, inciso II, ambos do Código de Processo Civil/2015, sustentando a possibilidade de reter 25% (vinte e cinco por cento) dos valores pagos. Pleiteiam, ainda, que as publicações sejam feitas em nome do advogado Marcos Afonso da Silveira, OAB/SP 159.145. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil/2015, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1804739/RO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). De igual modo, descabe dar curso ao inconformismo no tocante à suposta ofensa aos artigos 927, inciso III, e 928, inciso II, ambos do Código de Processo Civil/2015. Isso porque a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório e contratual dos autos, concluiu ser “adequada e razoável a retenção, pela rescisão contratual, de 10% (dez por cento) do valor efetivamente desembolsado pelo apelado/autor” (ID 10154817). Infirmar fundamentos dessa natureza, portanto, é providência que implica reexame de mencionado suporte, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ (AgInt no AREsp 1473077/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 14/10/2019). Por fim, determino que as publicações referentes à parte recorrente sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado Marcos Afonso da Silveira, OAB/SP 159.145. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A004